Tribunal: STF
Processo: ARE 913505
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa reproduzo a seguir (eDOC 14, p. 1): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO NULO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Confirmada a ordem de obstaculização do recurso de revista, na medida em que não demonstrada a satisfação dos requisitos de admissibilidade, insculpidos no artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento não provido”. 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se ofensa ao artigo 114, I a IX, da Constituição Federal. 



    Sustenta-se que a situação dos autos é diversa, sob o argumento de que o ente público firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho, com o objetivo de cessar a contratação precária de servidores públicos e observada a Constituição Federal que exige a realização de concurso público. 



    Em um primeiro momento, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o ARE-RG 906.491, Tema 853 da repercussão geral (eDOC 35). 



    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem manteve o entendimento anterior, em acórdão assim redigido (eDOC 94, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETORNO DOS AUTOS. ARTS. 1.036 E 1.039 A 1.041 DO CPC (ART. 543-B, §3º, DO CPC DE 1973). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A decisão desta Turma não desrespeitou o acórdão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006), e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), no qual firmada a posição de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Nesse contexto, não há falar na retratação prevista nos arts. 1.036 e 1.039 do CPC (art. 543-B, §3º, do CPC de 1973), ficando mantido o acórdão deste Colegiado que negou provimento ao agravo de instrumento. Por consequência, determina-se o retorno do processo à Vice-Presidência desta corte a fim de que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito”. 



    O Recorrente ratificou o apelo extremo interposto anteriormente (eDOC 97, p. 1). 



    Após a não retratação, o TST determinou o encaminhamento dos autos a esta Corte (eDOC 99). 



    É o relatório. Decido 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Quanto à alegada incompetência da justiça comum, o Tribunal a quo assim asseverou (eDOC 94, p. 9): 



    “No recurso de revista, o MPT sustentou que não se trata de relação instaurada entre servidor público e ente público, mas de execução de Termo de Ajustamento de Conduta, que se enquadra como “outras controvérsias decorrentes da relação de emprego”, conforme previsto no inciso IX do art. 114 da Constituição Federal. Indicou violação dos arts. 741, VII, do CPC, 37, IX e 39, da CF. Transcreveu arestos. Este Tribunal negou provimento ao agravo de instrumento do Parquet. No tocante ao tema “competência da Justiça do Trabalho”, proferiu decisão nos seguintes termos: 



    (...)



    Pelo quadro fático delineado no acórdão regional, não seria o caso de se exercer juízo de retratação. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.395-6/DF (Tribunal Pleno, DJ de 10/11/2006), e, posteriormente, no RE 573.202 (Tribunal Pleno, DJe 5/12/2008), firmou posição de que a Justiça do Trabalho não tem competência para processar e julgar causas instauradas entre o Poder Público e o servidor a ela vinculado por relação jurídico-administrativa, a exemplo do regido pela Lei 8.112/90, ou estatutos equiparados em âmbito estadual e municipal, bem como nos casos de contratação temporária efetivamente amparada no art. 37, IX, da Constituição Federal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 



    Desse modo, malgrado a existência de alguma interpretação equivocada acerca do alcance da decisão proferida na ADI 3395-6/DF, está claro que o STF fixou critério objetivo para se determinar a competência material desta Justiça Especializada, conforme a natureza do vínculo estabelecido entre o trabalhador e o Poder Público. 



    Esse critério é suficiente para pacificar os entendimentos conflitantes acerca da matéria, superando minha convicção de que a competência material deveria ser definida em consonância com o art. 43 do CPC (87 do CPC de 1973), ou seja, com base na natureza jurídica da pretensão deduzida, não importando o fundamento da defesa. 



    Assim, ante o quadro fático delineado pelo Regional, em que ficou constatada a presença de contrato temporário sob regime especial, por prazo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público, com natureza jurídico-administrativa, entendo ser a Justiça do Trabalho incompetente para o julgamento do presente feito. 



    Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não é o caso de exercer juízo de retratação na forma do disposto nos arts. 1.036 e 1.039 do CPC (art. 543-B, §3º, do CPC de 1973)”. 



    Com efeito, o acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de competir à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ADI 3.395-MC/DF. TESE FIXADA NO ARE 906.491 (TEMA 853). INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Em conformidade com a liminar concedida no julgamento da ADI 3.395, esta CORTE vem aplicando o entendimento no sentido de que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum. 3. No caso em exame, a existência de lei disciplinando a específica questão litigiosa dos autos (alteração do plano geral de cargos, vencimentos e salários por meio da Lei Complementar estadual 1.080/2008) revela circunstância jurídica suficientemente apta a atrair a competência da Justiça Comum, que se reconhece pelo pedido e pela causa de pedir. Precedentes: (Rcl 5.381, Rel. Min. CARLOS BRITTO, DJe de 17/3/2008); (Rcl 22.501-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/6/2018). 4. As diretrizes do ARE 906.491 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 853) não se aplicam no presente caso, uma vez que não restou consolidada no juízo de origem premissa substancial para fins de observância deste precedente vinculante: servidores que ingressaram nos quadros da Administração Pública antes do advento da CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, os quais regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 806.715-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.02.2019).” 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – SUBSTITUIÇÃO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS – CARACTERIZAÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 30.936-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.11.2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Contrato temporário. Natureza do vínculo. Existência de termo de conduta que determina a natureza jurídico-administrativa do contrato firmado entre as partes. Competência. Justiça comum. Precedentes. 1. O Tribunal Superior do Trabalho expressamente consignou a existência de termo de ajustamento de conduta entre o ora agravado e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, no qual se afirmou que o contrato existente entre o agravante e a FURB seria de natureza jurídico-administrativa. 2. Assentada a natureza estatutária do vínculo mantido entre o agravante e a Fundação Universidade Regional de Blumenau, a competência para o julgamento do feito é da Justiça comum (ADI nº 3.395/DF-MC), consoante a reiterada jurisprudência da Corte. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.004.808-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017). 



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE” (Rcl 33710, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020). 



    Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 671.411-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.08.2016).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NATUREZA DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. 1. O acolhimento das razões defendidas pela parte recorrente implica o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 777.140-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2016) 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Trabalhista. Execução. Termo de Ajuste de Conduta. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 673.602-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2011) 



    Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.314.985, de minha relatoria, DJe 10.12.2021; RE 1.288.424, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 1º.10.2020 e AI 837.148, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 05.06.2019. Esta última decisão está assim ementada:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 39/1993 DO ESTADO DO ACRE. VALIDADE DA TRANSMUDAÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA COMUM. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”. 



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente